Tribunal: TJMT
Processo: 0002314-62.2017.8.11.0026
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Alegada omissão, contradição e erro material. Rediscussão do mérito. Ônus da prova. Regularidade ambiental. Litigância de má-fé. Ausência de vícios. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória, na qual se discutia rescisão contratual vinculada à regularidade ambiental e aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de (i) omissão quanto à distribuição do ônus da prova e aplicação da Lei no 13.288/2016; (ii) contradição entre fundamentos e conclusão acerca da continuidade da atividade; e (iii) erro material na condenação por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão reconheceu a suficiência da prova documental produzida pela parte adversa, apta a demonstrar fato impeditivo do direito alegado, sendo irrelevante o inconformismo quanto à valoração probatória.
4. Inexiste omissão quanto à aplicação da Lei no 13.288/2016, pois o julgado enfrentou a matéria ao afirmar que a cooperação contratual não afasta o dever do produtor de manter regularidade ambiental.
5. Não se verifica contradição interna, pois a utilização de fatos posteriores não infirmou a conclusão de inadimplemento contínuo, apto a justificar a resolução contratual.
6. A alegação de erro material quanto à multa por litigância de má-fé não procede, porquanto a decisão fundamentou-se em conduta objetiva consistente na utilização de fundamentos jurídicos inverídicos, sendo irrelevante a justificativa posterior atribuída a falha de ferramenta tecnológica.
7. A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A apresentação de fundamentos jurídicos inverídicos caracteriza conduta temerária apta a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, independentemente de alegação posterior de erro por uso de tecnologia.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, II, e 80, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ, EDcl no REsp no 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002314-62.2017.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NOEL ASSIS DE LARA - CPF: 593.908.591-15 (EMBARGANTE), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil.

Embargos de declaração.

Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Alegada omissão, contradição e erro material. Rediscussão do mérito. Ônus da prova. Regularidade ambiental. Litigância de má-fé. Ausência de vícios. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação indenizatória, na qual se discutia rescisão contratual vinculada à regularidade ambiental e aplicação de multa por litigância de má-fé.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de (i) omissão quanto à distribuição do ônus da prova e aplicação da Lei no 13.288/2016; (
ii
) contradição entre fundamentos e conclusão acerca da continuidade da atividade; e (
iii
) erro material na condenação por litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3.
Não há omissão quanto ao ônus da prova, uma vez que o acórdão reconheceu a suficiência da prova documental produzida pela parte adversa, apta a demonstrar fato impeditivo do direito alegado, sendo irrelevante o inconformismo quanto à valoração probatória.

4.
Inexiste omissão quanto à aplicação da Lei no 13.288/2016, pois o julgado enfrentou a matéria ao afirmar que a cooperação contratual não afasta o dever do produtor de manter regularidade ambiental.

5.
Não se verifica contradição interna, pois a utilização de fatos posteriores não infirmou a conclusão de inadimplemento contínuo, apto a justificar a resolução contratual.

6.
A alegação de erro material quanto à multa por litigância de má-fé não procede, porquanto a decisão fundamentou-se em conduta objetiva consistente na utilização de fundamentos jurídicos inverídicos, sendo irrelevante a justificativa posterior atribuída a falha de ferramenta tecnológica.

7.
A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A apresentação de fundamentos jurídicos inverídicos caracteriza conduta temerária apta a ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, independentemente de alegação posterior de erro por uso de tecnologia.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 373, II, e 80, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp no 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Noel Assis de Lara

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
351615896
), o qual, à unanimidade de votos,
negou pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a embargante
contra
sentença
proferida pelo Juízo da

Vara Única de Arenápolis/
MT,

nos autos da
Ação
de indenização de danos morais, danos materiais e lucros cessantes

(Processo n.o
0002314-62.2017.8.11.0026
)
.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão quanto à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, sustentando que a ré não comprovou fato impeditivo; omissão acerca da natureza corretiva do Auto de Infração da SEMA e da aplicação dos
arts
. 4o, XIV, 10, §3o, e 11 da Lei n. 13.288/2016; contradição entre a conclusão de impossibilidade jurídica de continuidade da atividade e a constatação de alojamentos posteriores ao auto de infração; e erro material na condenação por litigância de má-fé, por ausência de dolo, atribuindo equívocos a ferramenta de inteligência artificial. Requer ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar procedente a ação e afastar a multa aplicada (ID 354146859).

Em
contrarrazões
aos embargos (ID
356493861
), a parte embargada pugna pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme já exposto, a parte embargante
alega

a existência de omissões no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, buscando, com isso, a modificação do julgado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No que tange à alegada omissão sobre
o ônus da prova, o julgado consignou expressamente que “a prova documental carreada aos autos é robusta e desconstitui a tese autoral de rescisão imotivada”. Ou seja, o colegiado concluiu que a embargada se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar o fato impeditivo do direito do autor (a justa causa para a rescisão). A discordância do embargante quanto à valoração dessa prova não configura omissão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à Lei n. 13.288/2016. O acórdão transcreveu os artigos 10 e 11 da referida lei e firmou o entendimento de que a cooperação e a assistência técnica não eximem o produtor de manter a regularidade ambiental, condição
sine

qua
non
para a execução do contrato.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
o
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”

(STJ -

EDc
l
no

AgIn
t
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
25/02/2022)
.

Também inexiste a alegada contradição interna.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

No caso, o acórdão utilizou o fato dos alojamentos posteriores para afastar a alegação do autor sobre a data da paralisação, mas manteve a coerência ao concluir que a persistência das irregularidades (inércia do produtor) legitimou a resolução por inadimplemento. O fato de a empresa ter tentado manter a operação por um breve período não torna a atividade regular, nem retira a licitude da resolução posterior motivada pelo descumprimento contínuo das normas sanitárias.

No que se refere ao alegado erro material na aplicação da multa por litigância de má-fé, o embargante sustenta ausência de dolo e atribuindo as citações falsas (texto de lei adulterado e jurisprudência inexistente) a erro de ferramenta de inteligência artificial.

Entendo que não há erro material a ser sanado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
“erro material é aquele decorrentede evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão”

(STJ - REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2022).

O acórdão fundamentou a condenação em fato objetivo e incontroverso: a petição de apelação conteve citação de dispositivo de lei com redação alterada e transcrição de precedente judicial que não existe. O julgado enquadrou essa conduta no art. 80, V, do CPC.

A justificativa apresentada nos embargos, de que o erro foi causado por inteligência artificial, constitui matéria de defesa quanto à penalidade, visando afastar o elemento subjetivo (dolo), e não apontamento de vício intrínseco do julgado.
O acórdão foi claro ao considerar que o dever de verificação das informações recai sobre o advogado, e que a apresentação de dados falsos ao Tribunal configura, por si só, a conduta temerária sancionada.

O que se verifica, portanto, é que a parte embargante, sob o pretexto de sanar vícios, pretende instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, o que é vedado nesta via recursal.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026